Tribunal: TJDFT
Processo: 0733182-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0733182-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ENGECOL PROJETOS E EDIFICACOES LTDA AGRAVADO: ROCHELE KOENIGKAN PEIXOTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ENGECOL PROJETOS E EDIFICACOES LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Magistrado da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de arbitramento de honorários ajuizada por ROCHELE KOENIGKAN PEIXOTO contra a ora agravante, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta arguida. Em suas razões recursais, a agravante afirma ter sido decretada a sua falência e alega que a presente ação de arbitramento de honorários, ajuizada posteriormente à decretação da quebra, é atraída pela competência universal do juízo falimentar. Sustenta estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão do prejuízo ao crédito da massa falida resultante da continuidade da ação pelo juízo a quo. Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para, confirmando-se a tutela liminar vindicada, reconhecer a competência exclusiva do juízo falimentar, nos termos dos artigos 3o e 76, ambos da Lei no 11.101/05. Preparo realizado (IDs 18884349 e 18884350). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Pela análise perfunctória que o momento permite, entendo não estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Eis, no que interessa ao objeto do recurso em tela, o teor da r. decisão impugnada (ID 18884355), in verbis: “Cuida-se de ação de arbitramento de honorários proposta por ROCHELE KOENIGKAN PEIXOTO em face de ENGECOL – PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA, que teve sua falência decretada em 03/07/2017. A autora pleiteia o arbitramento de honorários relativos a duas ações. A ré, devidamente citada, ofereceu contestação. É o breve relato. Da preliminar de incompetência absoluta Cediço que a decretação da falência, como regra, instaura o Juízo Universal Falimentar. No entanto, nas ações que demandam quantia ilíquida não ocorre suspensão nem a atração. Se já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no Juízo onde foram propostas. Se forem ajuizadas após a decretação de falência, serão distribuída normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no Juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. Assim tem se pronunciado este egrégio TJDFT. SE não, vejamos: [...] Nesse passo, rejeito a preliminar de incompetência. Quanto ao mais, tenho que este Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Dou o feito por saneado. grifo nosso A decisão ora impugnada revela-se, ao menos em sede de cognição sumária, harmônica ao posicionamento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ e adotado por este ínclito Tribunal de Justiça, consoante se confere: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE DEMANDAS CÍVEIS ILÍQUIDAS CONTRA MASSA FALIDA EM LITISCONSÓRCIO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO DESTE STJ QUANTO AO PRIMEIRO ASPECTO DA DISCUSSÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 6o, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMPETENTE PARA O EXAME DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCEÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. CONSTANDO DO POLO PASSIVO DE DEMANDA ILÍQUIDA, ALÉM DA MASSA FALIDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, DEVE SER FIXADA A COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O fundamento essencial desta demanda diz respeito à competência para julgar demandas cíveis ilíquidas contra a massa falida, quando no polo passivo se encontram, como litisconsortes passivos, pessoas de direito público, no caso, o Estado de São Paulo e o Município de São José dos Campos. Assim, este feito que, em tese, estaria na jurisdição da Segunda Seção deste STJ, caso o litígio fosse estabelecido apenas entre a massa falida e uma pessoa de direito privado, foi deslocado para esta Primeira Seção, em vista da presença no polo passivo daquelas nominadas pessoas jurídicas de direito público. 2. A jurisprudência da Segunda Seção desta STJ é assente no que concerne à aplicação do art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 às ações cíveis ilíquidas - como no caso em exame -, fixando a competência em tais casos em favor do juízo cível competente, excluído o juízo universal falimentar. Precedentes: CC 122.869/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/10/2014, DJe 2/12/2014; CC 119.949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/9/2012, DJe 17/10/2012. 3. A Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 1.471.615/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 16/9/2014, DJe 24/9/2014, assentou que se fixa a competência do juízo cível competente, por exclusão do juízo universal falimentar, tenha sido, ou não, a demanda ilíquida interposta antes da decretação da quebra ou da recuperação judicial: "A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido". 4. Aplicada a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior, no que concerne à relação jurídica prévia - competência para resolver sobre demandas cíveis ilíquidas propostas contra massa falida -, a resolução da segunda parte da questão de direito se revela simples. É que, tratando-se de ação cível ilíquida na qual, além da massa falida, são requeridos o Estado de São Paulo e o Município de São José dos Campos, pessoas jurídicas de direito público, será competente para processar e julgar o feito o juízo cível competente para as ações contra a Fazenda Pública, segundo as normas locais de organização judiciária. 5. Tese jurídica firmada: A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de organização judiciária. 6. Recurso especial conhecido e provido. 7. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp 1643856/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO. JUÍZO CÍVEL. SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. I - Nos termos do art. 49 da Lei n° 11.101/05, "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". II - O juízo cível é competente, por exclusão do juízo universal falimentar, tenha sido, ou não, a demanda ilíquida interposta antes da decretação da quebra ou da recuperação judicial: "A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido". (REsp 1643856/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017). III - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1233080, 07073047620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. OI S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO CÁLCULOS. CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CORRETA. 1. A decretação da falência, como regra, instaura o juízo universal falimentar. 2. Nas ações que demandam quantia ilíquida não ocorre suspensão nem a atração se elas já tinham sido ajuizadas antes, de modo que continuam tramitando no juízo onde foram propostas. Se forem ajuizadas após a decretação de falência serão distribuídas segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. 3. Revela-se correta a decisão do magistrado que homologa os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial quando apurados com observância ao Enunciado de Súmula 371 do STJ, que dispõe que "nos contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica, o valor patrimonial da ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização". 4. Comprovado que o crédito fora constituído antes do deferimento do pedido de Recuperação Judicial da empresa executada, tem-se afastada a incidência da regra prevista no artigo 9o da Lei 11.101/2005 no sentido de que os cálculos devem ser limitados até a data do deferimento da recuperação judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1229991, 07156752920198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Com efeito, consoante preceitua a Lei no 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, devendo a execução bem como qualquer pedido de realização de atos de alienação ou constrição patrimonial da parte executada ser analisados pelo juízo universal. Os artigos 6o e 76 da Lei de Falências assim dispõem: “Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.” Observa-se, pela leitura dos referidos artigos, que os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. Depois de decretada a quebra, atribui-se exclusivamente ao Juízo falimentar, onde se processa a falência, a prática de atos de execução do patrimônio do falido. Contudo, de acordo com o § 1o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, o processamento da ação que demandar quantia ilíquida é excepcionado da regra geral de concentração, no Juízo universal da falência, de todas as decisões que envolvam o patrimônio do falido. Logo, a presente ação de arbitramento de honorários, cujo objeto é justamente a declaração de existência e a liquidação do crédito afirmado na inicial, não sofre a atração do Juízo falimentar. Por sua vez, visto tratar-se in casu de ação ainda na fase de conhecimento, o seu prosseguimento não oferece risco de prejuízo ao crédito da massa falida. À medida que não declarado e delimitado o crédito vindicado na inicial, a ser posteriormente habilitado junto ao juízo falimentar, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que comprometa o princípio da par conditio creditorum. Pelas razões acima elencadas, não vislumbro, por ora, a plausibilidade do direito defendido pela agravante, nem o perigo de dano, requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pretendido. Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se e solicitem as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator